Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745906-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: TMG - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI - ME, JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José dos Santos Mendes contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0737836-98.2017.8.07.0001, ID no 173220022, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deveria prosperar, pois foi demonstrado, mediante a juntada de documentos, que o imóvel é bem de família, devendo ser preservado de quaisquer medidas constritivas. 3. Destaca que assinou o contrato de locação comercial como fiador, mas diante do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, não pode responder pelo débito com o único imóvel que possui, pois se trata de bem de família, portanto, impenhorável. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja desconstituída a penhora sobre o imóvel localizado na Quadra 310, Conj. 1, Lote 6, Recanto das Emas, Brasília-DF, matrícula 281.407, com a reforma da decisão. 5.O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. O agravante alega a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento que se trata de bem de família, portanto, insuscetível de sofrer qualquer medida constritiva. 9. A decisão recorrida, dentre outros aspectos, afastou os argumentos do agravante e destacou que o bem objeto da controvérsia não se qualifica como de família, uma vez que a condição de fiador assumida pelo proprietário do imóvel, afasta a impenhorabilidade do bem de família, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. 10. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 11. O art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação, como é caso dos autos originários (execução de contrato de locação).Ao julgar o Tema no 1127, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". 12. Os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que o imóvel seria protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos indicativos de que o imóvel preencha os pressupostos fático-legais para ser considerado bem de família. Ademais, a obrigação de pagar reconhecida no título judicial foi contraída por fiador em contrato de aluguel, o que afasta a proteção alegada pelo agravante. 14. Precedente da minha Relatoria: Acórdão 1734936, 07170797620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO